Tribunal: TJSP
Processo: 2045023-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Executada que, embora esteja ativa e nessa condição aufira renda, não detém bens penhoráveis e nem mantém fundos em conta bancária. Segunda empresa que funciona no mesmo endereço daquela, atua no mesmo ramo, e cujos sócios integram o mesmo grupo familiar, tendo um deles das duas participado. Quadro que autorizava

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Executada que, embora esteja ativa e nessa condição aufira renda, não detém bens penhoráveis e nem mantém fundos em conta bancária. Segunda empresa que funciona no mesmo endereço daquela, atua no mesmo ramo, e cujos sócios integram o mesmo grupo familiar, tendo um deles das duas participado. Quadro que autorizava reconhecer a presença de desvio patrimonial. Cabimento da desconsideração da personalidade jurídica. Recurso improvido.